Tribunal: STF
Processo: HC 237832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2024, por Cíntia Michele Fogaça Rodrigues, em benefício de Jean Carlos de Souza, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 9.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 888.813/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente (multirreincidente em delitos de roubo e egresso do sistema prisional) foi denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal e incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), tendo desferido golpes de faca contra uma das vítimas e tentando atear fogo e esfaquear a outra. As agressões e ameaças teriam ocorrido porque as câmeras de segurança da casa das vítimas gravaram o paciente subtraindo uma televisão da casa vizinha, de propriedade do genitor do acusado (doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2020386-80.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando o trancamento da ação penal, por inexistência de indícios de autoria e materialidade. Contra o indeferimento da medida liminar requerida em 2.2.2024 (doc. 11) impetrou-se o Habeas Corpus n. 888.813/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 9.2.2024 pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 10).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no trancamento da ação penal ou na absolvição do paciente, por inexistência de provas, afirmando “a falta de comprovação da materialidade da infração”, especialmente pela suposta “ausência do exame de corpo de delito das vítimas”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Que seja concebido o Habeas corpus para declarar o trancamento da ação penal n. 1503451-03.2022.8.26.0320, em razão da ausência do exame de corpo de delito das vítimas (HABEAS CORPUS Nº 659.630 ' PE); b) Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE até o julgamento de mérito do presente writ, determinando-se ainda, o ALVARÁ DE SOLTURA; c) Que seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar. d) Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da ação penal n. 1503451-03.2022.8.26.0320, em razão da ausência do exame de corpo de delito das vítimas (CRFB/88, art. 5º, L.XVIII, CPP, 
art. 654, 2)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 888.813/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Não se comprovam teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o relatório da autoridade policial (doc. 7), a denúncia (doc. 3), as decisões judiciais e as demais peças da ação penal juntadas nesta impetração atestam a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao paciente. Extrai-se da decisão do Tribunal de origem pela qual 
indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2020386-80.2024.8.26.0000:



    “(...) foi decidido no Juízo de origem: ‘A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, com requisição IC-OBJETO de fls. 89 (boletim nº II5270-1/2022 – lacre nº 5200355), havendo, também, indícios de autoria decorrentes dos elementos investigatórios que acompanharam a exordial” 
(doc. 11).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de manifesto constrangimento ilegal na tramitação da ação penal contra o paciente por suposta ausência de materialidade delitiva.



    A adoção de entendimento diverso sobre a materialidade delitiva, além de exigir incabível reexame da prova até então considerada pelas instâncias ordinárias, poderia mostrar-se prejudicial ao paciente no caso da denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de trancamento da ação penal, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando não se verifica teratologia nas decisões impugnadas.



    15. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora